Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736080-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OZANA JOSINO ARAUJO 00034607110 AGRAVADO: MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA OZANA JOSINO ARAÚJO (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por MESSIAS PEREIRA DAS NEVES em desfavor da ora agravante e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés procedam, no prazo de 48 horas, à suspensão do contrato de empréstimo referente à cédula de crédito número 400115215896, sob pena de multa (ID 136533445 do processo originário). Nesta instância recursal, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada somente em relação à agravante (ID 40772705). Compulsando os autos originários, observa-se que, em 13/01/2023, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a liminar deferida anteriormente, “A) Declarar a rescisão do contrato de número 400115215896, proibindo que a parte ré promova descontos ou a cobrança desse valor em desfavor da autora, assim como promova o desbloqueio do FGTS da autora junto a Caixa Econômica Federal, sob pena da multa já aplicada; B) Condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor da autora, a título de compensação por danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da fixação do quantum” (ID 146650930, na origem). Nesse contexto, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora